Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESPROPORCIONALIDADE NO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.
2. Não se mostra razoável postergar o gozo dos benefícios externos ao apenado pela mora excessiva do Estado em agendar o exame criminológico determinado pelo Juízo da Execução.
3. Agravo conhecido e desprovido.